Tribunal: STF
Processo: ARE 1534096
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo, assim ementado (Doc. 14, fl. 5):



     



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INCISO VIII DO ART. 131 E ARTS. 178-A A 178-H, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 212, DE 02 DEOUTUBRO DE 2018, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 278, DE 06 DE SETEMBRO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA - CRIAÇÃO DE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO VISITANTE. MATÉRIA PRELIMINAR - REQUERENTE QUE INDICOU O DISPOSITIVO IMPUGNADO E OS FUNDAMENTOS PELOS QUAIS ENTENDE QUE A LEI MUNICIPAL SUPOSTAMENTE VIOLA AS NORMAS CONSTITUCIONAIS DEDUZIDAS NAPETIÇÃO INICIAL - PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO - VERIFICADA A GENERALIDADE E INDIVISIBILIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE TAXA NO CASO EM QUESTÃO - VIOLAÇÃO DO ART. 160, II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - INCONSTITUCIONALIDADE CARACTERIZADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.” 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, FERNANDO AUGUSTO CUNHA, Prefeito Municipal, e o MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA alegam violação aos arts. 18; 30, I; e 145, II, da CF/1988, sustentando a constitucionalidade da “Taxa de Prestação de Serviços ao Visitante – TPSV, uma vez que restou editada em razão do crescimento rápido e exagerado do número de hóspedes/visitantes na Estância Turística de Olímpia, que usufruem de todos os serviços públicos municipais colocados à disposição dos residentes olimpienses, acarretando custos adicionais e sobrecarga de tais serviços públicos com relevante impacto na infraestrutura local em razão da alta utilização dos mesmos pela população não residente” (Doc. 16, fl. 3).



    Nessa linha, sustentam que a taxa municipal visa a “minimizar os impactos causados durante a alta temporada com o volume excessivo de pessoas e veículos no seu pequeno espaço territorial” (fl. 7, Doc. 16).



    Argumentam que e a taxa em análise foi instituída para obter meios suficientes para arcar com os elevados custos relativos à utilização dos serviços públicos municipais por hóspedes e visitantes da Estância Turística de Olímpia.



    Por fim, requerem o provimento do recurso para declarar a constitucionalidade da lei.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que não foi demonstrada a repercussão geral da questão (Doc. 20).



    No Agravo, sustenta-se que o recurso atende o requisito da repercussão geral (Doc. 23).



    É o relatório. Decido. 



    Eis o teor da norma questionada:



    “Art. 131. As taxas, em razão do poder de polícia ou pela prestação de serviços públicos, serão devidas em razão de:



    (…)



    VIII - Taxa de Prestação de Serviços ao Visitante - TPSV. (Redação dada pela Lei Complementar n° 278, de 2023)



    (…)



    Seção IX



    Da Taxa de Prestação de Serviços ao Visitante TPSV (Redação dada pela Lei Complementar n° 278, de 2023)



    Subseção I



    Da Incidência (Redação dada pela Lei Complementar n° 278, de 2023)



    Art. 178A. A Taxa de Prestação de Serviços ao Visitante - TPSV será cobrada dos hóspedes e dos visitantes, não residentes ou domiciliados no Município da Estância Turística de Olímpia, através dos meios de hospedagem localizados neste Município. (Redação dada pela Lei Complementar n° 278, de 2023)



    Art. 178B. A Taxa de Prestação de Serviços ao Visitante - TPSV tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, por parte dos hóspedes visitantes, dos serviços específicos colocados à disposição do visitante pelo Município visando à mitigação de seus impactos econômicos específicos e para intensificar a prestação de serviços local com investimentos na atividade turística do Município. (Redação dada pela Lei Complementar n° 278, de 2023)



    Subseção II



    Sujeito Passivo



    Art. 178C. O sujeito passivo da Taxa de Prestação de Serviços ao Visitante - TPSV é o hóspede com estadia nos meios de hospedagem do Município. (Redação dada pela Lei Complementar n° 278, de 2023)



    Parágrafo único. Consideram-se meios de hospedagem para o disposto nesta Lei Complementar, os hotéis resorts, hotéis, pousadas e similares. (Redação dada pela Lei Complementar n° 278, de 2023)



    Art. 178D. É responsável tributário pelo recolhimento da Taxa de Prestação de Serviços ao Visitante - TPSV o estabelecimento onde esteja hospedado o visitante, sendo igualmente responsável pela emissão do VOUCHER DO VISITANTE ao hóspede/visitante. (Redação dada pela Lei Complementar n° 278, de 2023)



    § 1° Os meios de hospedagem, responsáveis tributários, ficam obrigados a manter o controle de registro de hóspedes, passível de fiscalização, e informar, mensalmente, ao Município, o número de pessoas que se utilizou da hospedagem, bem como do recolhimento do valor retido. (Redação dada pela Lei Complementar n° 278, de 2023)



    § 2° A cobrança da Taxa de Prestação de Serviços ao Visitante - TPSV será realizada conjuntamente à emissão do VOUCHER DO VISITANTE em campo específico e com destaque do valor. (Redação dada pela Lei Complementar n° 278, de2023)



    § 3° Os procedimentos para emissão do VOUCHER DO VISITANTE será regulamentado através de decreto pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei Complementar n° 278, de 2023)



    Subseção III



    Da Base de Cálculo e do Valor da Taxa(Redação dada pela Lei Complementar n° 278, de 2023)



    Art. 178E. A base de cálculo da Taxa de Prestação de Serviços ao Visitante – TPSV corresponderá ao custo das atividades destinadas ao visitante, conforme disposto no art. 178B, a ser fixada na forma regulamentar e será cobrada por hóspede em cada diária, gerada por unidade habitacional em hotéis resorts, hotéis, pousadas e similares. (Redação dada pela Lei Complementar n° 278, de 2023)



    § 1° Os valores arrecadados com a Taxa de Prestação de Serviços ao Visitante - TPSV serão depositados em conta específica do Município da Estância Turística de Olímpia. (Redação dada pela Lei Complementar n° 278, de 2023) 



    § 2° O Poder Executivo Municipal, por meio de Decreto, estabelecerá, anualmente, o valor da Taxa de Prestação de Serviços ao Visitante – TPSV implantada no Município, que será atualizada conforme os custos previstos para o próximo exercício. (Redação dada pela Lei Complementar n° 278, de 2023)



    § 3° Os meios de hospedagens responsáveis pela arrecadação da Taxa de Prestação de Serviços ao Visitante - TPSV efetuarão seu recolhimento mensalmente ao Município até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao de competência.(Redação dada pela Lei Complementar n° 278, de2023)



    § 4° O descumprimento do prazo determinado no § 3° deste artigo, sujeitará o infrator às penalidades previstas no art. 266 do Código Tributário Municipal. (Redação dada pela Lei Complementar n°278, de 2023)



    Subseção IV 



    Das Disposições Finais (Redação dada pela Lei Complementar n° 278, de 2023) 



    Art. 178F. A fiscalização da Taxa de Prestação de Serviços ao Visitante - TPSV será exercida pela Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças. (Redação dada pela Lei Complementar n° 278, de 2023)



    Art. 178G. Os recursos serão aplicados no fornecimento de serviços aos visitantes conforme dotações orçamentárias específicas para os fins previstos nesta lei e conforme disposição na Lei Orçamentária Anual Municipal. (Redação dada pela Lei Complementar n° 278, de 2023) 



    Art. 178H. Os serviços públicos ofertados aos visitantes suportados pela Taxa de Prestação de Serviços ao Visitante - TPSV serão regulamentados através de decreto específico do Poder Executivo.(Redação dada pela Lei Complementar n° 278, de2023)”



    No caso concreto, o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade do inciso VIII do art. 131 e dos arts. 178-A a 178-H, da Lei Complementar 212, de 02 de outubro de 2018, na redação dada pela Lei Complementar 278, de 06 de setembro de 2023, do Município de Olímpia, que “Institui o Código Tributário Municipal da Estância Turística de Olímpia”, ao fundamento de que a Taxa de Prestação de Serviços ao Visitante – TPSV tem caráter geral e indivisível, sem especificação dos serviços públicos prestados ou postos à disposição do contribuinte.



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de que a instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade.



    E, esses requisitos, como consignado pelo acórdão recorrido, não estão presentes na Taxa de Prestação de Serviços ao Visitante – TPSV, instituída pelo Município da Estância Turística de Olímpia.



    Vejam-se os seguintes precedentes no sentido de que atividade essencial geral e indivisível, de utilidade genérica, não podem ser custeados por meio de taxa:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.



    2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).



    3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.



    4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (ADI 2.908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje de 6/11/2019)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - TAXA DE INCÊNDIO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL E INDIVISÍVEL NÃO PODE SER CUSTEADO POR TAXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.240.111-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 15/4/2020)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Município de Salvador. Taxa de limpeza pública. Taxa vinculada a serviço de caráter indivisível e universal. Reexame de fatos e provas. Improcedência. Precedentes. 



    1. Pacífica é a jurisprudência desta Corte no sentido de ser ilegítima a cobrança de taxa de coleta de lixo e limpeza pública que se encontra vinculada não somente à remoção de lixo domiciliar mas também à limpeza de logradouros públicos, serviço esse de caráter indivisível e universal.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 575.022-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje de 29/2/2012)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente